Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos - relacionados aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pelo Juiz a quo - ao contrário do afirmado pelo recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado.
3. Como se verifica, por não concordar o executado com os cálculos, cabia a ele demonstrar o alegado excesso de execução, não bastando a mera referência aos valores que julga corretos. No caso, a preclusão consumativa se operou a partir das manifestações aos primeiros cálculos, conforme os fundamentos do acórdão recorrido.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Agravante conhecidos e não providos. Decisão unânime.